Tribunal: TJDFT
Processo: 0733053-08.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 297 DO STJ. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. DESCUMPRIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para confirmar a tutela de urgência e determinar que o réu se abstenha de realizar descontos do contracheque da autora quanto aos empréstimos n. 772221910- 7 e 772222162-4 2) e decretar a rescisão dos referidos contratos, bem como declarar a inexistência de débito da Autora para com o Banco Pan relativos a tais contratos. Em suas razões, a recorrente sustenta a existência de danos morais diante da responsabilidade objetiva do recorrido, sendo os mesmos devidos à autora. Ademais, requer o pagamento de multa no valor de total de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em decorrência do descumprimento da tutela de urgência deferida na Decisão Interlocutória de ID 53439958.
2. Recurso Regular, tempestivo e próprio. Dispensado recolhimento de preparo pois a recorrente anexou aos autos documentos (ID 53984682) que comprovam sua hipossuficiência financeira. Gratuidade de justiça Concedida.
3. O deslinde da controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII) e assentado no enunciado da súmula no 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
4. Analisando o acervo probatório, verifica-se que em 08/06/2023 a Recorrente se dirigiu ao Banco Bradesco a fim de solicitar empréstimo para reforma de sua residência, o que não foi aprovado tendo em vista a existência de dois empréstimos vinculados a sua pensão, efetivados pelo Banco Pan, e por ela não reconhecidos. Posteriormente, ao verificar a situação de seu benefício junto ao site do INSS, constatou dois créditos indesejados de caráter consignado de números: 772221910- 7 e 772222162-4, vinculados ao seu benefício, sendo ambos na data de dia 05/06/2023. No dia 06/06/2023, foram depositados em sua conta duas parcelas, uma no valor de R$ 4.262,74 (quatro mil e duzentos e sessenta e dois reais e setenta e quatro centavos) e outra no valor R$ 4.263,00 (quatro mil e duzentos e sessenta e três reais), totalizando o montante R$ 8.525,74 (oito mil e quinhentos e vinte e cinco reais e setenta e quatro centavos). Ademais, ainda foram enviados para sua residência dois cartões de crédito pelo recorrido, BANCO PAN S/A, que nunca foram solicitados e estando ainda bloqueados.
5. Como sabido, a responsabilização civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor). Nesse sentido, por se tratar de responsabilidade civil objetiva é dispensável a análise do elemento volitivo, mas a norma exige a análise do elemento objetivo, qual seja a falha de prestação de serviços. Portanto, o recorrido responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, bastando ao consumidor comprovar o dano e o nexo causal.
6. No entanto, com relação aos danos morais, razão não assiste à recorrente. Danos morais são aqueles que atingem a esfera dos direitos de personalidade, vale dizer, o nome, a honra, a honorabilidade, a intimidade, a privacidade, considerados pela doutrina como danos morais objetivos. Ressalte-se também, que, para a reparação civil moral, não basta a comprovação dos fatos que contrariam a parte, mas, também, que destes fatos decorra prejuízo à sua honorabilidade. Por fim, nem todos os fatos que as pessoas particularmente consideram desagradáveis e/ou constrangedores são aptos a caracterizar o dever de indenizar. Inexistindo, na hipótese, situação que caracterize a ocorrência do dano moral indenizável, impõe-se a improcedência do pedido inicial.
7. No que concerne ao descumprimento da Tutela de Urgência que foi deferida pela decisão interlocutória (ID 53439958), que determinou “(...) ao réu que se abstenha de realizar descontos do contracheque da autora quanto aos empréstimos n. 772221910-7 e 772222162-4, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), com limite provisório de R$ 10.000,00. (...)”, registrado ciência no dia 16/07/2023, a recorrente comprovou que o Recorrido não cumpriu com a ordem judicial e continuou a proceder com os descontos indevidos no benefício da Recorrente até o mês 09/2023 (ID 53440444 e ID 53440446), sendo o empréstimo/contrato excluído, apenas no dia 06/10/2023, (ID53440467), configurando assim, três meses de atraso. Desta forma, é cabível aplicação da multa em patamar máximo de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pelo descumprimento incontroverso da Tutela de Urgência.
8. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para declarar o descumprimento incontroverso da Tutela de Urgência e determinar pagamento de multa processual no patamar máximo de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
9. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.